Tribunal: TJDFT
Processo: 0718795-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA DO ENTE DISTRITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. APLICABILIDADE.
1. É dever do Estado garantir o direito à saúde de todos, por intermédio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão. Inteligência dos arts. 196 da Constituição Federal, 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A Lei 10.216/2001 prevê os requisitos imprescindíveis para a internação compulsória de paciente. Comprovada a necessidade de internação compulsória por laudo médico circunstanciado, bem como evidenciada a impossibilidade de a família do usuário arcar com tratamento, impõe-se o custeio pelo Poder Público.
3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que o litígio seja contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra pessoa jurídica de direito público que integre a mesma Fazenda Pública. Tema de Repercussão Geral 1.002 do STF. Precedentes.
4. Remessa necessária desprovida. Apelo da Defensoria Pública provido.